Tribunal: TJMT
Processo: 1018683-21.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018683-21.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISVALDO TEODORO DA SILVA - CPF: 054.695.681-56 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO NA INICIAL E DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO COM COMPRAS REALIZADAS E PAGAMENTOS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. DOCUMENTO COM INFORMAÇÃO DO AUTOR DE POSSUIR CONTA CORRENTE NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Se o autor alterou a verdade dos fatos, deve ser considerado litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sofrer as sanções previstas no art. 81 do referido artigo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020